Tribunal: TJDFT
Processo: 0744099-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos embargos de terceiro, o causador da constrição indevida responde pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303 do STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1452840/SP, fixou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
3. Os ônus de sucumbência somente serão suportados pela parte embargada na hipótese em que, depois de tomar ciência da transmissão do bem para terceiro, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora.
4. No caso concreto, consta na certidão de ônus do imóvel a embargante como atual proprietária do imóvel penhorado. Todavia, o registro da penhora sobre o imóvel ocorreu em 14.4.2021, ao passo que a adjudicação compulsória a terceiro foi registrada posteriormente (17.6.2021). É induvidoso que a embargante deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, pois, ao tempo da penhora, não era possível à credora saber que o imóvel já não integrava o patrimônio da executada.
5. Apelação interposta pela Embargante conhecida e não provida. Unânime.